Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 49602483), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, o recorrente não juntou aos autos qualquer documento acerca de sua real situação financeira, capaz de comprovar que preenche os requisitos necessários para concessão do benefício, se limitando a afirmar que passa por dificuldade financeira, pois não possui emprego formal e está impedido de trabalhar como motorista de aplicativo. Acrescentou que juntaria cópia da CTPS, mas quedou-se inerte. Tampouco trouxe aos autos os documentos claramente elencados na decisão retro. Logo, o recorrente deixou de comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, indefiro a concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção.